Tribunal: STF
Processo: ARE 1517489
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Mandado de segurança - ICMS - Pretensão de afastar restrições a isenções de ICMS previstas nos Decretos 65.254/2020 e 65.255/2020 - Inadmissibilidade - Ausência de inconstitucionalidade e de ilegalidade - Adequação do instrumento formal (decreto) para redução/revogação de benefício fiscal - Princípio do paralelismo das formas jurídicas - Inexistência de direito adquirido à isenção tributária - Ausência de afronta ao princípio de anterioridade anual e nonagesimal - Sentença denegatória da segurança mantida. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 150, inciso I; 152; 155, inciso XII, alínea "g"; 170; 196 e 197 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, é de se ver que o Decreto 65.254/2020 tem fundamento legal na Lei Estadual 17.293/2020, que estabelece medidas de ajuste fiscal no Estado de São Paulo.



    No seu art. 22, II, tal Lei autoriza o Poder Executivo a “reduzir os benefícios fiscais e financeiros-fiscais relacionados ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, na forma do Convênio nº 42, de 3 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, e alterações posteriores”.



    Há também remissão expressa ao Convênio CONFAZ 42/2016 que autoriza Estados a impor condições ou reduzir o montante de isenções.



    E a Lei Complementar nº 24/1975, que trata dos convênios para a concessão de isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, e dá outras providências, assim prevê em seu art. 4º, caput:



    (...)



    Note-se, ademais, que a veiculação de isenção de ICMS e de sua revogação por meio de decretos estaduais, amparados em normas do CONFAZ, tem sido comum e aceita pela jurisprudência desta Corte, desde que observados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal.



    Portanto, não há qualquer óbice na redução/revogação de isenção de benefício fiscal por meio de decreto, visto que a norma que a dispensou foi instituída pelo mesmo instrumento legislativo. Em outras palavras, pelo princípio do paralelismo das formas, o benefício instituído por decreto pode ser reduzido ou revogado também por decreto.



    Não se desconhece que a revogação de uma isenção concedida equivale a um aumento indireto da carga tributária para o contribuinte e, portanto, em princípio, de rigor a observância ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal, previsto no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal (cf. STF, RE 1087365 AgR-segundo, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/06/2019; RE 1053254 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/10/2018; RE 564225 AgR, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 02/09/2014).



    Mas, para além de inexistir afronta às normas de competência ou de atribuição legiferante, ou, ainda, ao instrumento (decreto) para veicular reduções ou revogar isenções, ofensa desse porte (por desrespeito a princípio de anterioridade), no caso, não houve, porquanto infere-se que o Decreto Estadual nº 65.254/2020 versou acerca de benefícios fiscais que tinham prazo certo de vigência até a data de 31/12/2020, para além de que foram restituídos os benefícios com nova vigência, a partir de 01/01/2021 até o dia 31/12/2022, com a previsão de redução de alguns benefícios.



    Dessa forma, uma vez que o benefício tinha prazo de vigência certo e determinado e vigorava tão somente até 31/12/2020, não houve ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal. Isso, porque, na hipótese do Decreto Estadual nº 65.252/2020 não entrar em vigor em01/01/2021, as operações realizadas não gozariam de qualquer benefício fiscal.



    E, ainda, também não se pode cogitar em direito adquirido à permanência de isenção tributária, quer invocando norma constitucional, quer invocando norma infraconstitucional, por inexistir direito adquirido à regime jurídico tributário, especialmente em sede de benefícios e isenções, que, sabidamente, são ferramentas provisórias de indução de desenvolvimento ou de orientação de rumo econômico-social, pela política fiscal, de feição discricionária.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI nº 720.665/MA – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/09/2011)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18/09/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente